Tribunal: STF
Processo: Pet 623
Classe: Pet
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-11
Data de publicação: 1995-12-11

Ementa:
PETIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA. DIVERGÊNCIA
DOS PROMOTORES PÚBLICOS. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO (art.
102, inciso I, alínea "f", da CF). HIPÓTESE DE CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZES VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS (CF, art.
105, inciso I, alínea "d").
1. Divergência dos Promotores Públicos de Estados-membros
diversos ao suscitarem, perante os respectivos Juízos, a
incompetência para o oferecimento da denúncia: inexiste dispositivo
legal que atribua ao Procurador-Geral da República o poder de
dirimir conflito de atribuições entre Promotores de Estados
diferentes; compete a cada um dos Juízes decidir acerca da questão
suscitada.
2. Se Juízes de comarcas situadas em Estados-membros
diversos, acolhendo manifestações dos respectivos membros do
Ministério Público, decidem no sentido da incompetência dos seus
Juízos, o que se configura é conflito de jurisdição e não de
atribuições entre órgãos do Ministério Público de Estados
diferentes.
3. Hipótese em que não remanesce dúvida quanto à
inocorrência de conflito federativo (art. 102, inciso I, alínea "f",
da CF). A competência para dirimir desavença é a prevista no art.
105, inciso I, alínea "d", da Carta Política.